Tribunal: TJSP
Processo: 2280769-45.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio tentado. Pleito objetivando a extinção do incidente de insanidade mental, sob a alegação de que a defesa se opõe ao prosseguimento do incidente. Inviabilidade. O magistrado "a quo", destinatário final das provas, ressaltou a existência de dúvidas quanto à sanidade mental do paciente para a formação de seu livre convencimento motivado, devendo-se ressaltar que a

Ementa:

Habeas Corpus. Homicídio tentado. Pleito objetivando a extinção do incidente de insanidade mental, sob a alegação de que a defesa se opõe ao prosseguimento do incidente. Inviabilidade. O magistrado "a quo", destinatário final das provas, ressaltou a existência de dúvidas quanto à sanidade mental do paciente para a formação de seu livre convencimento motivado, devendo-se ressaltar que a instauração de exame de sanidade mental pode ser, inclusive, determinada de ofício, consoante a exegese do art. 149 do CPP, de modo que não se vislumbra qualquer ilegalidade no prosseguimento do incidente instaurado, inexistindo, não obstante, sequer prejuízo ao paciente, que se encontra solto. Ordem denegada.